Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte (IRDR 16).
3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
4. Incube à parte autora o ônus de especificar os períodos supostamente corrigidos a menor ou em que não teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP.
5. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.